Tribunal: STF
Processo: ARE 1393707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5)



    “APELAÇÕES - Ação civil pública - Município de Diadema - Regularização do funcionamento da EMEB Sociólogo Herbert de Souza, mediante apresentação de AVCB - Pedido parcialmente procedente - Pretensão de reforma - Possibilidade, em parte - Preliminar de incompetência absoluta da Vara da Infância afastada, eis que já houve julgamento, pela Col. Câmara Especial des. Eg. Tribunal, do conflito de competência suscitado nestes autos - Dever de o Município observar as normas de segurança das edificações e oferecer estabelecimentos de ensino seguros às crianças e funcionários que as frequentam, garantindo o direito social à segurança (artigo 6º, CF) - Prazo para cumprimento da obrigação - Razoabilidade da redução do prazo para 06 meses - Multa diária - Forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão - Fixação que deve guardar parâmetro com a obrigação que se pretende alcançar - Necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Manutenção do valor diário da multa em R$ 100,00, porém limitado a R$ 50.000,00 - Recursos parcialmente providos, rejeitada a matéria preliminar.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE DIADEMA alega violação aos arts. 2° (princípio da separação dos poderes); 37, XXI (contratação por licitação); e 167, II (princípio da reserva do possível), da Constituição.



    Aduz que no atual momento, é a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o poder judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da reserva do possível (fl. 5, Doc. 10).



    Defende que a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via poder executivo, de forma que não compete ao poder judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do poder executivo, o que afeta a separação dos poderes (fl. 6, Doc. 10).



    Sustenta que o prazo de 120 dias para disponibilizar o AVCB é insuficiente para que a Administração realize as contratações para as obras em questão por meio de licitação. 



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a ampliação do prazo para 24 meses, a fim de que a Administração realize a licitação que tornará possível a vistoria do laudo do corpo de bombeiros, bem como seja diminuído o valor da multa diária e do teto fixado.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP inadmitiu o RE aplicando a orientação fixada na Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. No mais, reitera argumentos expostos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) da Escola Municipal de Educação Básica Sociólogo Herbert de Souza.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, aos seguintes argumentos (fls. 2-7, Doc. 5):



    “Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de obter a condenação do Município de Diadema à obrigação de providenciar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) da EMEB Sociólogo Herbert de Souza, no prazo de 120 dias. 



    […]



    Extrai-se dos autos que o Parquet instaurou Inquérito Civil (nº 1836/16) após incêndio ocorrido no dia 16 de abril de 2016 na Escola Devanir José de Carvalho, tendo obtido na data de 15 de março de 2018, em reunião com a Secretária de Educação de Diadema, com a Procuradora Municipal de Diadema, com o engenheiro civil lotado na Secretaria de Educação e com a Assistente de Secretaria de Educação de Diadema a informação de que das 62 escolas do Município, 56 estão sem AVCB, dentre elas a EMEB Sociólogo Herbert de Souza, objeto da presente ação. 



    O Município, por sua vez, durante todo esse período, não demonstrou qualquer ação efetiva para regularizar o funcionamento da referida escola. 



    Ora, não há que se falar em ofensa à discricionariedade administrativa ou à separação dos Poderes no presente caso. O Município tem o dever legal de observar as normas de segurança das edificações e oferecer estabelecimentos de ensino seguros às crianças e funcionários que as frequentam, garantindo o direito social à segurança (artigo 6º, CF) que não pode ser obstaculizada pela teoria da reserva do possível. 



    A obtenção de AVCB é ato vinculado, na medida em que é uma obrigação imposta por lei para o funcionamento de prédios abertos ao público (artigo 1º, VII, da Lei Complementar Municipal nº 2/1990 e Decreto Estadual nº 56.819/2011), e, portanto, não se encontra dentro da esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública providenciá-lo. 



    (...)



    Outrossim, a aventada necessidade de previsão orçamentária e realização de licitação não têm o condão de afastar a obrigação do Município de se adequar às normas de segurança vigentes, haja vista que a segurança e a integridade dos alunos e funcionários que frequentam a unidade de ensino justificam a adoção de medidas urgentes, as quais, aliás, já foram indicadas como necessárias pelo Ministério Público desde o incêndio ocorrido na Escola Devanir José de Carvalho em 2016 e até o momento estão sem providência. 



    No tocante ao prazo para obtenção do AVCB, razão assiste ao Ministério Público. 



    A ação foi ajuizada em 07/11/2018, tendo a liminar sido deferida em 27/11/2018, fixado prazo de 120 dias para apresentação do AVCB (fls. 41/42). A r. sentença, por seu turno, foi proferida em 27/06/2019, ou seja, sete meses após a concessão da tutela provisória e majorou o prazo para cumprimento para 24 meses, sendo que e até o presente momento não consta dos autos qualquer comprovação de que foi dado início à regularização do estabelecimento de ensino para obtenção do AVCB. 



    Mostra-se, assim, razoável, consoante entendimento desta Colenda Câmara, a redução do prazo para 06 (seis) meses, contados da publicação deste acórdão, com a observação de que o Juízo de origem, em cumprimento de sentença, poderá determinar a dilação de prazo, caso seja justificado o atraso sem culpa administrativa. 



    [...]



    Destarte, o recurso do Ministério Público merece parcial provimento para redução do prazo para cumprimento da obrigação para seis meses, contados da publicação deste acórdão, e o apelo do Município comporta parcial acolhida para limitação das astreintes em R$ 50.000,00.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos das escolas daquele Município o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos idênticos: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021 – grifo nosso) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente